Tribunal: STF
Processo: AI 364997
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental não conhecido. 2.
Interposição
de recurso contra decisão da Turma em agravo regimental. Admissão como
embargos de declaração. 3. Recurso não conhecido, ademais, porque
interposto por advogada sem procuração nos autos.  4. Agravo regimental
não conhecido.